Tribunal: CARF
Processo: 10825.001553/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001553/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.041 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
DESTILARIA GUARICANGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2008
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO DE PIS E
COFINS. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
O STF, no julgamento do RE no 574.076-PR, manifestou o entendimento pela
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, por corresponder à rubrica não integrante do faturamento,
modulando-se os efeitos para sua aplicação a partir de 15/03/2017,
preservando-se as ações judiciais e administrativas protocoladas antes desta
data. Aplicação do art. 62, §1o, II, “b”, e § 2o, do RICARF.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
VALORAÇÃO.
Aplica-se a Taxa Selic, até a efetiva restituição ou compensação do indébito,
nos termos do art. 39, §4o, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, não podendo tal taxa
ser cumulada com qualquer outro índice, seja ele juros ou correção monetária,
uma vez que a Taxa Selic tem dupla natureza, juros de mora e correção
monetária.
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES DECLARADAS.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A homologação e operacionalização de compensação é atribuição da
autoridade administrativa da unidade da RFB, sendo o CARF incompetente
para realizá-las.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins do período de 09/2004 a 09/2008, cabendo à Unidade de Origem a
quantificação do crédito da Recorrente. Votou pelas conclusões o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001553/2009-
09-86
3a Câma
3a Câma
TDA.
TDA.
MAS
MAS DE
DE
puração: 0
puração: 0
TUIÇÃO/C
TUIÇÃO/C
FINS. ICM
FINS. ICM
O STF,
O STF,
incon
incon
C
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.041 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001553/2009-86

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-56.877 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente as Manifestações de Inconformidade
apresentadas contra:
i)
o Despacho Decisório Saort no 1855, emitido em 19/10/2009 (presentes
autos), por intermédio do qual foi indeferido o Pedido de Restituição -
Formulário relativo aos tributos PIS e Cofins do período de 09/2004 a
09/2008; e
ii) o Despacho Decisório Saort no 1967, emitido em 16/11/2009 (processo
apenso), por intermédio do qual foi não homologada a compensação objeto
do PER/DCOMP no 33047.14396.061009.1.3.04-5396, apresentada com base
no mesmo crédito do Pedido de Restituição acima mencionado.
No referido Pedido de Restituição - Formulário, o crédito pleiteado é relativo a
pagamento indevido ou a maior de PIS e Cofins do período de 09/2004 a 09/2008, no valor de
R$ 892.264,33, decorrente de alegado cômputo indevido do ICMS na base de cálculo dessas
contribuições.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito das Contribuições
para a Seguridade Social – Cofins e para o PIS/Pasep, referente à exclusão do ICMS
da base de cálculo das mesmas, nos períodos de apuração 09/2004 a 09/2008, no valor
de R$ 892.264,33, apresentada através de formulário em 02/10/2009 (fl. 2).
A DRF Bauru indeferiu o pedido por meio do despacho decisório de fls.
302/312, proferido em 19/10/2009, pois não haveria previsão legal para excluir o
ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Cientificado do despacho em 16/10/2009 (fl. 313), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 315/336, em 17/11/2009, para requerer a
aplicação das decisões proferidas pelo STF no Recurso Extraordinário no
240.785/MG.
Solicitou a atualização monetária do montante a ser restituído.
Concluiu, para requerer o acolhimento de seu recurso, a anulação do despacho
decisório e o reconhecimento do direito creditório.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.041 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001553/2009-86

Posteriormente,
o
recorrente
transmitiu
o
PER/Dcomp
no
33047.14396.061009.1.3.04-5396, para se utilizar do mesmo crédito. A declaração foi
baixada para tratamento no processo no 15892.000230/2009-95 (juntado por
apensação).
Foi proferido despacho decisório pela DRF Bauru, que não homologou a
compensação, pois o direito creditório já teria sido indeferido, quando da análise do
pedido de restituição (fls. 18/21- processo apensado).
Cientificado em 16/11/2009 (fl. 55), o recorrente apresentou manifestação de
inconformidade em 15/12/2009, fls. 22/53 (processo apensado), para requerer o
sobrestamento da lide até o julgamento do presente processo, ou sua apensação.
No mérito, discorreu sobre os mesmos argumentos que os da manifestação
apresentada face ao indeferimento do pedido de restituição.
É o relatório.
Devidamente processadas as Manifestações de Inconformidade apresentadas, a
11a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente os recursos e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme
Acórdão no 14-56.877, datado de 23/02/2015, exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 30/09/2004 a 30/09/2008
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao
PIS/Cofins apuradas pelos regimes cumulativo e não-cumulativo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/09/2004 a 30/09/2008
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao
PIS/Cofins apuradas pelos regimes cumulativo e não-cumulativo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/09/2004 a 30/09/2008
CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ALCANCE.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada em Recurso Extraordinário, não
possui efeito erga omnes.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa seus argumentos da Manifestação de Inconformidade, estruturado com
os seguintes tópicos:
I - DO CABIMENTO DO RECURSO.
II - DA TEMPESTIVIDADE.
III - DOS FATOS E DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO.
IV - DO DIREITO.
V - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.041 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001553/2009-86

VI - DA INCIDENCIA DA TAXA SELIC.
VII - DO PEDIDO.
O Recurso voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
VII - DO PEDIDO.
De todo o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e dado total provimento
ao presente Recurso Voluntário para REFORMAR o V. Acórdão de n. 14-56.877
prolatado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Julgamento proferido pela
11'. Turma da DRJ/POR de Ribeirão Preto/SP, reconhecendo o direito ao
ressarcimento dos créditos de PIS e COFINS aqui pleiteados, corrigidos
monetariamente e com aplicação da taxa Selic, ante a clara e indevida inclusão do
ICMS em sua base de cálculo, outrossim requer-se sejam homologadas integralmente
as compensações ora realizadas, tudo como medida de Justiça
Termos em que,
Pede Deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

II.1
Delimitação da Lide
Inicialmente, cumpre esclarecer que o procedimento fiscal não quantificou o
crédito de PIS e Cofins apurado pela Recorrente, pleiteado em restituição e usado em suas
compensações.
O Fisco indeferiu o Pedido de Restituição, e, consequentemente, não homologou
as compensações objeto de PER/DCOMP, motivado pela falta de amparo legal em favor da
Recorrente para que esta pudesse apurar créditos a partir da exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições.
Em outras palavras, a Fiscalização concluiu pela inexistência de crédito
decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Portanto, não foram detectados e, portanto, adotados, no curso destes autos,
procedimentos ou diligências para quantificar o crédito alegado pela Contribuinte, decorrente
do computo do ICMS na apuração do PIS e da Cofins.
Assim, sendo o único motivo usado pela Unidade de Origem para indeferir o
crédito pleiteado nestes autos a inexistência de autorização expressa da lei para excluir o
valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, o contencioso administrativo aqui posto
limitou-se a esta matéria e sobre ela a apreciação do mérito do Recurso Voluntário a seguir
restringir-se-á.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.041 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001553/2009-86

Neste ponto, ressalto que o litígio sobre questões outras que não a quantificação e
apuração da exatidão do crédito suscitado pela Recorrente, a meu ver, não representa
irregularidade, visto que o Fisco não teria como quantificar e apurar crédito que considerava não
passível de deferimento à época.
Com essas restrições, a apreciação do mérito do Recurso Voluntário será feita,
resguardando-se a competência da Autoridade Fiscal quanto aos procedimentos que julgar
atinentes ao caso, a depender da decisão final da lide.
III
MÉRITO
III.1 ICMS na Base de Cálculo do PIS e da Cofins
Nos autos, a Contribuinte, em síntese, defende o crédito decorrente da exclusão do
ICMS da base de cálculo das Contribuições para o PIS e Cofins, nos períodos de apuração de
09/2004 a 09/2008, no valor de origem de R$ 892.264,33, conforme formulário apresentado às
fls. 02, em 02/10/2009.
Aprecio.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706/PR, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão
do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da Cofins, conforme ementa a seguir:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe223
DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Ressalte-se que, contra tal decisão, até recentemente, pendia apreciação de
Embargos de Declaração com o objetivo de esclarecimento de vários pontos, inclusive pleito de
efeitos infringentes e modulação dos efeitos.
No entanto, em julgamento datado de 13/05/2021, a questão foi definitivamente
resolvida mediante a seguinte decisão:

Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de
declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.041 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001553/2009-86

geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa
Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base
de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata
do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux.
Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência
- Resolução
672/2020/STF).
Dessa forma, o STF modulou os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar
após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Parecer
SEI no 7698/2021/ME, com a seguinte conclusão:
16.
Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19, VI
c/c 19-A, III, e § 1o , da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus
procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e
da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
Quanto à aplicação dessa decisão judicial em sede de processo administrativo,
dispõe o art. 62, §2o, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF
(RICARF), o seguinte:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Portanto, como o pedido formulado nos presentes autos se deu em 02/10/2009,
dentro do marco temporal estabelecido pelo STF para modulação dos efeitos do julgado, deve-se
aplicar ao presente processo administrativo o entendimento do STF fixado no julgamento do RE
no 574.076/PR, devendo-se reconhecer o direito à repetição do indébito decorrente da inclusão
do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins.
III.2 Da Atualização Monetária e da Incidência da Selic
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.041 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001553/2009-86

Ao crédito a ser apurado pela Unidade de Origem deve-se aplicar a Taxa SELIC,
até a efetiva restituição ou compensação, nos termos do art. 39, §4o, da Lei no 9.250, de
26/12/1995, não podendo tal taxa ser cumulado com qualquer outro índice, seja ele juros ou
correção monetária, uma vez que a Taxa Selic tem dupla natureza, juros de mora e correção
monetária1.
III.3 Da Homologação da Compensação
A homologação e operacionalização de compensação é atribuição da autoridade
administrativa da unidade da RFB, sendo o CARF incompetente para realizá-las.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins do período
de 09/2004 a 09/2008, cabendo à Unidade de Origem a quantificação do crédito da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

1 Nesse sentido:
- REsp no 1.102.552-CE, rel. min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, jul. 25/3/2009, DJe 6/4/2009 – Tema
99/STJ; e
- REsp 1875198/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/11/2020, DJe 03/12/2020.

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital